Tribunal: TJMT
Processo: 1090727-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB E ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E ATUAÇÃO LIMITADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 13.848,66, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente antes do término da demanda executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais diante da existência de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral pelo cliente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado deve ser majorado ou revisto, à luz dos critérios legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A utilização de fundamentação semelhante em casos análogos não caracteriza nulidade, desde que o julgador enfrente as questões relevantes do caso concreto.
5. A análise da validade de cláusulas contratuais integra o exame do mérito e não configura julgamento extra ou ultra petita.
6. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimado à causa diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.
7. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, o que não se verifica em relação a sociedade de advocacia de grande porte, sendo cabível a revogação do benefício, com diferimento das custas ao final.
8. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, ainda que haja cláusula de êxito, quando não implementada a condição suspensiva.
9. A ausência de disciplina contratual específica sobre a remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura lacuna que legitima a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
10. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85 do CPC, conforme orientação vinculante do STJ (Tema 1388), sendo regra a fixação entre 10% e 20%, admitida a equidade apenas em hipóteses excepcionais.
11. A inexistência de proveito econômico, os pagamentos prévios por etapas, os termos de quitação e a atuação processual limitada justificam a fixação excepcional por equidade em percentual inferior ao mínimo legal.
12. O valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, evitando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo na presença de cláusula de êxito, quando não implementada a condição suspensiva. 2. O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85 do CPC, conforme o Tema 1388 do STJ. 3. Admite-se a fixação por equidade, em caráter excepcional, quando inexistente proveito econômico e evidenciada atuação limitada do advogado. 4. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação de hipossuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o, 292, 324, § 1o, II, e 355, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, Tema Repetitivo 1388; TJ-MT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025; TJ-MT, AI no 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090727-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB E ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E ATUAÇÃO LIMITADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 13.848,66, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente antes do término da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais diante da existência de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral pelo cliente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado deve ser majorado ou revisto, à luz dos critérios legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A utilização de fundamentação semelhante em casos análogos não caracteriza nulidade, desde que o julgador enfrente as questões relevantes do caso concreto.

5.

A análise da validade de cláusulas contratuais integra o exame do mérito e não configura julgamento extra ou ultra petita.

6.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimado à causa diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

7.

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, o que não se verifica em relação a sociedade de advocacia de grande porte, sendo cabível a revogação do benefício, com diferimento das custas ao final.

8.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, ainda que haja cláusula de êxito, quando não implementada a condição suspensiva.

9.

A ausência de disciplina contratual específica sobre a remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura lacuna que legitima a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

10.

O arbitramento deve observar os critérios do art. 85 do CPC, conforme orientação vinculante do STJ (Tema 1388), sendo regra a fixação entre 10% e 20%, admitida a equidade apenas em hipóteses excepcionais.

11.

A inexistência de proveito econômico, os pagamentos prévios por etapas, os termos de quitação e a atuação processual limitada justificam a fixação excepcional por equidade em percentual inferior ao mínimo legal.

12.

O valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo na presença de cláusula de êxito, quando não implementada a condição suspensiva. 2. O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85 do CPC, conforme o Tema 1388 do STJ. 3. Admite-se a fixação por equidade, em caráter excepcional, quando inexistente proveito econômico e evidenciada atuação limitada do advogado. 4. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o, 292, 324, § 1o, II, e 355, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, Tema Repetitivo 1388; TJ-MT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025; TJ-MT, AI no 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 13.848,66 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, o escritório autor sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, alegando que: (i) o valor fixado é insuficiente e desproporcional ao trabalho realizado; (ii) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração integral; (iii) o trabalho do advogado vai muito além das peças processuais que ficam encartadas nos autos; (iv) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato; (v) a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa; (vi) o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1388, firmou tese vinculante no sentido de que o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.

Por sua vez, o banco réu apresenta preliminares de: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (iii) decisão extra petita/ultra petita, por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (iv) incorreção do valor da causa; e (v) indevida isenção/dispensa de custas. No mérito, alega que: (i) existe contrato escrito como óbice ao arbitramento do art. 22, §2o, do EOAB; (ii) o regime remuneratório contratual é completo, prevendo adiantamento/volumetria, atos de garantia, recuperação final (condição), irrecuperabilidade e sucumbência; (iii) há quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (iv) o instrumento contratual, somado às quitações anuais, ostenta natureza de título executivo extrajudicial; (v) a rescisão com processos em andamento prevê pagamento apenas de etapas concluídas; (vi) a condição suspensiva não foi implementada e inexiste proveito econômico; (vii) a decisão tem natureza revisional, sendo extra petita.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar de deserção suscitada pelo banco apelado nas contrarrazões ao recurso do escritório autor, rejeito-a, pois o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, é aplicável ao caso. Embora se trate de ação de arbitramento de honorários, esta possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se na hipótese prevista no dispositivo legal.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A matéria em discussão é predominantemente de direito, e a prova documental produzida nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, como o depoimento pessoal das partes.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a causa está suficientemente instruída para julgamento.

No caso, as questões controvertidas podem ser solucionadas com base na documentação juntada aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos e os termos de quitação.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

A sentença analisou adequadamente as questões controvertidas, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

O fato de o magistrado utilizar fundamentos semelhantes em casos análogos não configura, por si só, vício de fundamentação, desde que haja enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar de nulidade por fundamentação padronizada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se manifestado sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado na inicial.

A análise da validade das cláusulas contratuais é questão prejudicial ao mérito e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, especialmente quando se trata de contrato de adesão com cláusulas potencialmente abusivas.

Rejeito a preliminar de decisão
extra petita/ultra petita.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor, requerendo sua adequação nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

O banco apelante alega que o escritório autor não faz jus à gratuidade da justiça, por ser sociedade de advocacia renomada, com mais de 30 anos no mercado, 14 filiais espalhadas pelo país e robusta carteira de clientes.

Também neste ponto assiste razão ao apelante.

O escritório autor é notoriamente uma sociedade de advocacia de grande porte, com atuação em diversos estados do país, conforme ele próprio afirma na inicial. Não há nos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal citada pelo apelante, em casos idênticos envolvendo o mesmo escritório autor, a gratuidade da justiça foi indeferida após verificação da real situação econômica da sociedade.

Quanto à aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, entendo que tal dispositivo não se aplica às ações de arbitramento de honorários, que têm natureza declaratória-condenatória e não se enquadram nas hipóteses previstas na norma.

Portanto, acolho a preliminar para revogar a gratuidade da justiça concedida ao autor.

No entanto, considerando que nos casos semelhantes este e. Tribunal de Justiça tem deferido as custas ao final, determino o pagamento das custas ao final do processo. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

VOTO - MÉRITO

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, especialmente após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que conferiu nova redação ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

É incontroverso nos autos que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu na ação de execução de título extrajudicial no 0010956-28.2007.8.11.0041, promovida em desfavor de AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - ME, e que o contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O banco réu sustenta que não cabe arbitramento judicial de honorários porque há contrato escrito entre as partes, com previsão expressa sobre a remuneração devida ao escritório autor, inclusive em caso de rescisão contratual.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Nesse contexto, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Ademais, o contrato firmado entre as partes não disciplina de forma clara e específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral e antecipada pelo cliente. A cláusula 17.6 do contrato apenas prevê que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância em processos ainda em andamento.

Assim, diante da lacuna contratual quanto à forma de remuneração em caso de rescisão unilateral pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece que: "§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Por sua vez, o art. 85, § 2o, do CPC dispõe que:

"Art. 85. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Além disso, o art. 85, § 20, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, estabelece que: "§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial."

Portanto, no arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, o julgador deve observar obrigatoriamente os parâmetros contidos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.

No caso em análise, o escritório autor atuou na ação de execução de título extrajudicial no 0010956-28.2007.8.11.0041, promovida em desfavor de AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - ME, cujo valor atualizado da causa, em 17/08/2025, perfaz o montante de R$ 276.973,25 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A sentença arbitrou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, resultando na quantia de
R$ 13.848,66 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e casos análogos julgados pela Câmara.

No caso concreto, considerando que não houve recuperação do crédito na ação executiva, adequado o valor fixado na sentença.

Considerando o trabalho efetivamente realizado no período, a natureza e complexidade das causas, bem como o valor econômico das questões, entendo que o valor arbitrado na sentença é adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Em face do exposto,
defiro
o pedido do escritório de advocacia, para pagamento das custas ao final, e, no mérito,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026